Tribunal: STF
Processo: RE 1315463
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% (UM POR CENTO) A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 



    1. Em vez de impugnar os fundamentos da decisão agravada, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado.



    2. Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não conhecimento do recurso, com base no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao princípio da colegialidade. 



    3. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem.



    4. Agravo interno não conhecido.